Tribunal: TJSP
Processo: 1067355-72.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Seguro habitacional – Negativa de indenização securitária que não se afigura ilícita – Vício de Construção – Fiscalização da obra que não pode ser atribuída à seguradora – Exclusão de cobertura securitária – Abusividade não configurada – Vício que constitui risco desconhecido (art. 784 do CC) – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios –

Ementa:

Apelação Cível – Seguro habitacional – Negativa de indenização securitária que não se afigura ilícita – Vício de Construção – Fiscalização da obra que não pode ser atribuída à seguradora – Exclusão de cobertura securitária – Abusividade não configurada – Vício que constitui risco desconhecido (art. 784 do CC) – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.